Tribunal: TJDFT
Processo: 0711931-07.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SUSPENSÃO VENCIMENTO. APOSENTADORIA. NÃO PREENCHIMENTO REQUISITOS. ILEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Afirma que é servidor aposentado e mesmo havendo emitido o seu contracheque o IPREV/DF não realizou o pagamento dos seus vencimentos desde Janeiro/2021. Na sentença, o Juízo a quo pugnou pela regularidade da decisão que considerou a aposentadoria ilegal. Esclarece que não foi notificado da suspensão e da suposta ilegalidade da sua aposentadoria, não podendo exercer o direito de defesa e contraditório. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o ato da Administração foi legal. Requer a manutenção da sentença.
4. Compulsando os autos verifico que o recorrente está sem receber os proventos de aposentadoria desde Janeiro/2021. Os contracheques são emitidos, porém, os valores não são creditados em sua conta bancária. O IPREV/DF afirma que suspendeu os valores em função da Decisão 4563/2020, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que considerou ilegal a aposentadoria concedida ao recorrente.
5. O IPREV/DF juntou aos autos Carta enviada ao recorrente, ID 35128379, pág. 11, com o endereço como sendo, QNO 07, Conjunto D, Casa 3, com o comprovante de entrega dos Correios, ID 35128379, pág. 12. O IPREV/DF informou ainda que os proventos do recorrente foram colocados por conta caixa do Instituto, tendo em vista a sua aposentadoria ter sido considerada ilegal, conforme a Decisão 4563/2020 do TCDF. O recorrente, em réplica, afirma que não foi notificado e que está desde Janeiro/2021 sem receber seus proventos. Esclarece que recebe pensão vitalícia de sua esposa, senão estaria em situação pior.
6. O IPREV/DF afirma que enviou carta ao recorrente, em 11/11/2020, a qual retornou devido alteração de endereço, sendo enviada nova carta em 17/11/2020, recebida pelo recorrente em 24/11/2020, conforme comprovante dos Correios, ID 89774797, pág. 12, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias para que o recorrente apresentasse sua manifestação.
7. Compulsando o Diário Oficial do Distrito Federal constatei que houve a publicação da Ordem de Serviço 148/2021, do dia 05/11/2021: “TORNAR SEM EFEITO, a Portaria de 04 de dezembro de 2008, publicada no DODF no 243, de 08 de dezembro de 2008, página 17, o ato que concedeu aposentadoria a FRANCISCO VIEIRA SANTIAGO, matrícula 101.195-2, no cargo de Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, 1a Classe, Padrão I, do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, por ter sido considerado ilegal pelo TCDF, com recusa de registro.”.
8. O próprio recorrente afirma, ID 35128567, que foi ao IPREV/DF em três situações distintas na tentativa de regularizar a situação, onde foi proposto a ele valores abaixo do que já vinha recebendo há muitos anos, portanto, não há de se falar em cerceamento de defesa ou falta de notificação. O recorrente foi pessoalmente ao órgão tentar resolver a situação, ou seja, pelo Princípio da Instrumentalização das Formas, o recorrente tinha conhecimento da irregularidade da sua aposentadoria.
9. A aposentadoria do servidor público é um ato complexo que se confirma com a homologação do Tribunal de Contas, o que no caso concreto foi considerada ilegal por unanimidade. Publicada no DODF a anulação do Ato de Aposentadoria e enviada a Notificação do servidor, com comprovante de recebimento e o servidor se dirigiu ao órgão para tratar do referido assunto. Portanto, entendo que a sentença deverá ser mantida.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.